Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724094-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ALVES DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de CLAUDIO ALVES DE SANTANA ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, no cumprimento de sentença n. 0708649-15.2022.8.07.0019, aplicou ao Agravante multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a cinco parcelas descontadas após 03/04/2023, nos seguintes termos (ID 72944115): 1. Cuida-se de fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, proposta por Cláudio Alves Santana em face de Itaú Unibanco S/A, na qual se discute o descumprimento da tutela provisória deferida e a divergência sobre os valores a serem restituídos e levantados pelas partes. Na decisão de id. 220037297, já foi consignado que: “(...) a quantia depositada em juízo deve ser revertida em favor do réu; (...) deve ser abatido o equivalente a 50% das parcelas descontadas até o dia 03/04/2023, quando o réu tomou conhecimento da decisão concessiva da tutela provisória, a qual foi confirmada por sentença e não foi alterada em segundo grau; as parcelas descontadas após 03/04/2023 devem ser restituídas integralmente”. 2. Dessa forma, impõe-se observar as balizas já definidas judicialmente para o deslinde da fase de cumprimento. Da multa cominatória 3. A tutela provisória foi deferida nos autos com a fixação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cobrança indevida, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Conforme reconhecido (decisão de id. 220037297), o réu tomou ciência da tutela apenas em 03/04/2023, razão pela qual eventual descumprimento anterior a essa data não enseja aplicação de multa. 4. A parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários juntados aos autos, que houve descontos mensais após 03/04/2023, o que, não tendo sido elidido pelo réu com prova em sentido contrário, caracteriza o descumprimento parcial da ordem judicial. 5. Considerando os documentos juntados aos autos e as alegações da parte autora, constata-se que houve cinco descontos indevidos após 03/04/2023, razão pela qual se aplica a multa cominatória em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Da devolução de valores e partilha do depósito 6. Nos termos do acórdão, foi determinado o estorno de metade das compras questionadas, tendo em vista a responsabilidade concorrente entre as partes. 7. A parte autora comprovou que já restituiu valores parciais ao réu, totalizando aproximadamente R$ 28.636,88 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo que sua obrigação de devolução alcançava o montante de R$ 38.695,00 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais). Assim, remanesce saldo de R$ 10.058,12 (dez mil, cinquenta e oito reais e doze centavos) a ser restituído pelo autor. 8. Conforme já decidido, a quantia de R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa mil reais), depositada em juízo deve ser revertida, em sua maior parte, ao réu, com abatimento do valor correspondente aos descontos indevidos realizados após 03/04/2023, que são devidos ao autor. 9. Assim, a partilha do valor deve observar: a) ao réu, o saldo do depósito de R$ 77.390,00 (setenta e sete mil, trezentos e noventa reais), deduzido o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – multa cominatória) e os valores a serem restituídos ao autor; b) ao autor, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de multa, e o valor dos descontos efetivados após 03/04/2023. Dos honorários sucumbenciais 10. O acórdão estabeleceu sucumbência recíproca, com custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. A gratuidade de justiça foi deferida ao autor, razão pela qual a exigibilidade de sua parte está suspensa. 11. O réu, por sua vez, deve arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente estornado ao autor, o que deve ser apurado na forma do art. 85, §2o, do CPC. Dispositivo 12. Ante o exposto, reconheço o descumprimento parcial da tutela de urgência por parte do réu e aplico a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a cinco parcelas descontadas após 03/04/2023. 13. Determino que o valor depositado em juízo seja partilhado conforme os seguintes critérios: (i) ao autor, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de multa, bem como o montante correspondente às parcelas descontadas indevidamente após 03/04/2023 e; (ii) ao réu, o saldo restante, observado o abatimento de R$ 10.058,12 (dez mil, cinquenta e oito reais e doze centavos) ainda devidos pelo autor. 14. Fixo os honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente estornado ao autor. 15. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem cálculo discriminado da quantia a ser levantada por cada parte, nos moldes desta decisão. 16. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) o Agravado ajuizou ação afirmando não ter contratado determinado empréstimo e que realizou pagamentos para devolução de valores; 2) a sentença foi parcialmente favorável, mas o banco recorreu; 3) o acórdão reformou a decisão, afastando os danos morais e determinando o estorno de metade das compras questionadas, reconhecendo fraude; 4) também suspendeu encargos moratórios até a correção dos valores cobrados indevidamente; 5) houve sucumbência recíproca, com divisão das custas e honorários; 6) a execução é inexigível e desproporcional, violando princípios como o da vedação ao enriquecimento sem causa, proporcionalidade e razoabilidade; 7) só foi intimado da decisão liminar em 03/04/2023, conforme reconhecido nos autos; 8) a liminar, proferida em 02/12/2022, determinava a suspensão dos descontos e encargos do contrato consignado, sob pena de multa; 9) como a ciência da decisão ocorreu apenas em abril de 2023, eventuais descumprimentos anteriores a essa data não geram aplicação de multa; 10) o último desconto ocorreu em abril de 2023, não havendo comprovação de descontos posteriores; 11) cumpriu a obrigação determinada judicialmente e que, por isso, a aplicação de multa é injusta e indevida, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte contrária; 12) não houve descumprimento nem prejuízo comprovado, o que torna a multa inexigível; 13) a multa fixada perdeu seu caráter coercitivo e passou a ter efeito punitivo, o que viola o art. 537, §1o, I, do CPC/2015; 12) requer o redimensionamento ou afastamento da multa, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, especialmente em relação à multa fixada No mérito, requer a reforma da decisão. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.982, sob pena de nulidade. O preparo foi recolhido (ID 72942508). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 72942508). É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, sobretudo em relação ao perigo de dano. Isso porque não se depreendem dos autos elementos mínimos indiciários de perigo iminente, uma vez que o Agravante faz menção genérica quanto à potencial sujeição a vários riscos patrimoniais, sem que minucie minimamente o feito com indicativos nesse sentido. A invocação genérica de desproporcionalidade carece de elementos fáticos, que devem ser matéria pré-constituída, para fins de demonstração dos requisitos, sobretudo do risco de dano. De fato, o pedido constitui antecipação do mérito do recurso, sendo uma medida meramente satisfativa que, à míngua de elementos, deve aguardar o mérito do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.982, ressalvando a sistemática e a limitação do PJe para a publicação exclusiva. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025 14:26:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador